Tribunal: TJDFT
Processo: 0013373-66.2013.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vistos. Intimem-se as partes apeladas para que se manifestem sobre a petição de ID 42492017 juntada pelo DISTRITO FEDERAL e documentos a ela colacionados, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique. Intimem-se.